Tribunal: TJDFT
Processo: 0732567-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. CAPACIDADE FINANCIERA DO DEVEDOR. ESCALONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade da penhora salarial para o pagamento de dívida.
2. O art. 833 inc. IV dispõe sobre a impossibilidade de se penhorar os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, permitindo a penhora apenas nos casos de dívida de natureza alimentar ou se o devedor obtiver 50 (cinquenta) salários-mínimos 2.1 O STJ tem entendido que a penhorabilidade salarial pode ser admitida desde que seja preservada a dignidade do devedor e sua família. 2.2 foi verificado que a devedora aufere renda mensal que suporta a penhora sem prejudicar sua qualidade de vida e de sua família.
3. Esta turma firmou um consenso quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, visto que, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário.
4. A lógica da fixar um valor fixo que não prejudique o devedor confere ao exequente a possibilidade de conseguir o cumprimento da obrigação sem tirar a qualidade de vida do executado 4.1 essa turma entendeu que deve ser penhorado o salário do devedor da seguinte forma (i) até cinco salários-mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5 e 10 salários-mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10 e 20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários-mínimos: penhora de 10%. 4.2. A Executada aufere renda mensal entre 10 e 20 salários-mínimos portanto, a penhora deve incidir sobre 7,5% de seus rendimentos.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para deferir a penhora no valor de 7,5% sobre os rendimentos da devedora.